Tribunal: TCU
Processo: 013.385/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8512/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar instituídos por Fernando Levy (em favor das beneficiárias Gisele Grande Levy T Barbosa, CPF: XXX.592.467-XX); e Graciela Levy Langsch, CPF: XXX.970.707-XX) e Fernando Cesar Serpa (em favor da beneficiária Cleusa Maria de Moraes Serpa, CPF: XXX.198.388-XX); e destacar dos presentes autos o ato de pensão militar instituído por Francisco Américo Toledo França, constituindo processo apartado para, nele, promover a diligência sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU no parecer de peça 8. 1. Processo TC- Processo 013.385/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ângela Maria T F P Nogueira (XXX.462.218-XX); Claudia Marcia T F de Nader (XXX.301.968-XX); Cleusa Maria de Moraes Serpa (XXX.198.388-XX); Edna Maria Toledo F Suter (XXX.672.288-XX); Gisele Grande Levy T Barbosa (XXX.592.467-XX); Graciela Levy Langsch (XXX.970.707-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.